Tribunal: TJMT
Processo: 1007440-63.2019.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1007440-63.2019.8.11.0040

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ACIDENTE DE TRÂNSITO]

RELATOR:
EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):
[FABRICIO TASSOTTI - CPF: 908.089.400-15 (APELADO), JEAN CARLOS SARTORI - CPF: 018.198.890-92 (ADVOGADO), FELIPE DAL FORNO SARTORI - CPF: 019.683.950-59 (ADVOGADO), GRACIELI SARTORI TASSOTTI - CPF: 959.108.080-87 (APELADO), E. S. T. - CPF: 082.760.361-47 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RODOVIA ESTADUAL – VEÍCULO LANÇADO EM CRATERA ABERTA – ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
EM RELAÇÃO AOS DANOS MATERIAIS – RECONHECIMENTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– INSUBSISTÊNCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ELEMENTOS PRESENTES - ABATIMENTO SEGURO DPVAT – NÃO OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO – CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DOS TEMAS 905/STJ E 810/STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O condutor de veículo de propriedade de terceiro, envolvido em acidente, tem legitimidade ativa para pleitear a reparação dos danos materiais, desde que tenha suportado o prejuízo, o que não é o caso nos autos.

2.

O Estado é legítimo para responder ação indenizatória
por danos decorrentes da manutenção de rodovia sob sua administração.

3.

Restou suficientemente comprovado pelo conjunto fático-probatório o preenchimento dos elementos necessários para configuração da responsabilidade civil estatal quanto ao evento danoso.

4.

Hipótese em exame que não se amolda ao disposto na Súmula 246 do Superior Tribunal de Justiça. Julgados daquela Corte Superior e deste Tribunal de Justiça.

5.

Importa a redução do
quantum
indenizatório para adequação às circunstâncias fáticas e o critério da razoabilidade.

6.

Os índices para correção monetária e juros de mora deverão observar o deliberado nos temas 810/STF e 905/STJ.

7.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

8.

Recurso conhecido e provido em parte. Sentença parcialmente reformada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível

interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
Ação de Indenização de Danos Morais e Materiais
ajuizada por
E.S.T., FABRICIO TASSOTTI E GRACIELI SATORI TASSOTTI
, julgou procedente o pedido inicial e condenando o ora apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor, bem como em danos materiais, no montante de R$ 43.638,00 (quarenta e três mil, seiscentos e trinta e oito reais), além de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.

Nas suas razões recursais, sustenta, em sede preliminar, (i) a ilegitimidade ativa dos apelados para demandar reparação de danos materiais de bem de terceiro, pois o automóvel envolvido no acidente pertence a Carlos Sartori; e (ii) ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, uma vez que o sub-trecho analisado pertence ao perímetro urbano do Município de Itanhangá/MT.

No mérito, sustenta a reforma da sentença pela ausência de responsabilidade civil do Estado, sob os argumentos, nessa ordem, de (i) causa excludente por fato de terceiro (caminhão); (ii) fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos apelados; (iii) ausência de negligência, por ser o caso de responsabilidade subjetiva; (iv) ausência de nexo de causalidade.

Em caráter subsidiário, argumenta que deve ser abatido da indenização o valor correspondente ao DPVAT; reduzido o
quantum
indenizatório a título de danos morais; bem ainda se insurge quanto aos consectários legais.

Postula o provimento do recurso, nos termos delineados.

Prequestiona a matéria.

Tempestividade certificada no id. 113541589.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 113541588).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de id. 120318977, opina pelo parcial provimento do recurso,
“para que seja afastada, apenas e tão somente, a condenação ao pagamento de danos materiais, mantendo, pois, a condenação por danos morais, por evidente.

É o relatório.

V O T O (
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
)

EXMO. SR. DR.
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

O Município apelante argumenta que
“há que se observada a ilegitimidade ativa dos Apelados, para em nome próprio, postular reparação de danos materiais em nome de terceira pessoa nesta demanda, pois, o automóvel envolvido no acidente pertence a Carlos Sartori”
(id. 113541585, pág. 3).

Continua:
“Apenas, Carlos Sartori, proprietário do veículo envolvido neste acidente ID 25472919 p. 1, documento nominado de ‘Doc do Veículo’, pode promover em nome próprio ação de reparação de dano materiais de bem de sua propriedade e não outrem, razão pela qual somente este é parte legítima para pleitear indenização por danos materiais, bem assim, os apelados devem ser declarados partes ilegítimas para esta demanda, quanto ao pedido de danos materiais, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15, reformando-se neste ponto a sentença recorrida”
(id. 113541585, pág. 4).

Tanto o Boletim de Ocorrência no id. 113541538, quanto o documento do automóvel de id. 113541539 constam que o bem é de propriedade de terceiro interessado, que não compõe a lide.

Embora admitida a legitimidade ativa para pleitear indenização material do condutor que, em posse do veículo de terceiro, sofre acidente automobilístico, deve ter suportado o prejuízo, conforme se colhe da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE ATIVA. CONDUTOR DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. REPARAÇÃO DO DANO. NECESSIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Na ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, é legitimada ativamente a pessoa que s
uportou o prejuízo com a reparação do dano
. Precedente.

3. Na hipótese, rever a conclusão da Corte de origem acerca da não comprovação dos prejuízos experimentados pela agravante demandaria o reexame de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.472.649/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 20/2/2020.)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR SERVIDOR DA POLÍCIA MILITAR. DANOS MATERIAIS. AÇÃO AJUIZADA PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO LESIONADO. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONDUTOR OU DO PROPRIETÁRIO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA.

1. Hipótese em que se alega ilegitimidade ativa do recorrido, por não ser o condutor do veículo lesionado no momento do acidente, bem como a necessidade de denunciação da lide do Estado do Maranhão, já que o acidente envolveu carro oficial.

2.
Na ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, é legitimada ativamente a pessoa que suportou o prejuízo com a reparação do dano.

3. No caso dos autos, o proprietário do automóvel arcou com todas as despesas necessárias ao conserto do veículo danificado, sendo, portanto, indiscutível a sua legitimação ativa
.

4. A matéria referente à denunciação da lide não foi debatida nas instâncias ordinárias, e, a despeito disso, não foram opostos embargos de declaração a fim de suscitar a discussão do tema na Corte de origem. Desse modo, não se observa o indispensável prequestionamento da questão federal, atraindo, à espécie, o óbice contido nas Súmulas 282 e 356 do STF.

5. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.106.086/MA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 1/10/2009, DJe de 8/10/2009)

In casu
, os autores juntaram tão só fotografias do veículo e do seu valor de mercado consoante tabela Fipe (id. 113541542), elementos insuficientes para demonstrar que arcaram com o prejuízo decorrente do evento acidente, notadamente por ser a propriedade do veículo de outrem. Quer dizer, não comprovam que arcaram com o ônus material perante o proprietário do bem, a justificar sua legitimidade na pretensão indenizatória nessa modalidade.

Por esses motivos,
acolho
a preliminar aventada e reformo a sentença nesse ponto para reconhecer a ilegitimidade ativa ad causam para o pleito de danos materiais, de modo a afastar a respectiva condenação.

V O T O (
PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
)

EXMO. SR. DR.
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Sustenta o apelante que
“o
Estado de Mato Grosso é responsável pelas obras da Rodovia, todavia consoante documento anexo, Relatório Técnico n. RTS 3MT379819 e Relatório Técnico n. RTS3MT637121, ambos elaborados pelo Consórcio Enecon – Consol – Epc, a pedido da SINFRA, para se saber do processo erosivo da Rodovia MT 338, o sub trecho em discussão pertence ao perímetro urbano de Itanhangá”
(id. 113541585, pág. 5).

Prossegue:
“Isso porque tanto o trecho é de zona urbana, que foi o município de Itanhangá, que foi notificado a tomar providências, uma vez que era o responsável pelo planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo”
(id. 113541585, pág. 5).

Muito embora aduza a responsabilidade do ente municipal em virtude de o trecho encontrar-se em perímetro urbano, tal circunstância não se mostra suficiente a afastar a responsabilidade do Estado, porquanto há provas nos autos de que corresponde a rodovia MT 338, cuja administração é do ente estadual, por consequência, estabelece sua legitimidade para responder a ação indenizatória por danos decorrentes da manutenção da via.

Registra-se que quanto aos documentos de notificação do Município quanto à necessidade adoção de providências no trecho, nota-se que foi adotada somente após a data do acidente.

À luz da teoria da asserção, a aferição das condições da ação deve ser em abstrato mediante as afirmações deduzidas na inicial. Neste sentido: STJ, AgInt no AREsp n. 1.818.651/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 22/2/2022; AgInt no REsp 1841683/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020.

Deste modo,
rejeito
a preliminar, na medida em que a questão deve ser analisada no mérito.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DR.
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso.

Colhem-se trechos da sentença recorrida, especialmente quanto ao delineamento fático e as provas produzidas durante a instrução do feito:

“
Fabricio Tassotti, Gracieli Sartori Tassotti
e
Eloísa Sartori Tassotti

ajuizaram a presente “
Ação Indenizatória”
em desfavor do Estado de Mato Grosso, com vistas à condenação do ente requerido ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor, bem como, à reparação de danos materiais no valor de R$ 43.638,00 (quarenta e três mil, seiscentos e trinta e oito reais), referente à perda total do veículo Toyota Hillux, placa JZX-9689, descrito na inicial. Relatam que trafegavam pela MT 338 (Itanhangá – Porto dos Gaúchos) no dia 07/11/2018 no referido automóvel, quando parte do asfalto sob o aterro de um córrego cedeu em razão das fortes chuvas no local, momento em que um imenso volume de água acumulado atravessou a pista de rolamento e arremessou os requerentes para uma cratera ao lado da rodovia, fazendo com que o veículo capotasse, conforme demonstram as fotografias acostadas à inicial. Esclarecem no momento da queda no barranco o veículo capotou e a avalanche de água e lama despejada aterrorizou a todos na medida em que tentavam livrar-se dos cintos e salvar a criança filha do casal, também requerente, fato agravado pela circunstância da segunda autora estar gestante à época dos fatos. De acordo com os relatos da inicial, o primeiro requerente, condutor do veículo, avistou a água e lama atingindo a altura do pescoço da terceira autora, sua filha criança à época, que desesperadamente implorava por socorro e, ao seu lado, sua esposa grávida não tinha forças para livrar-se do cinto e da água, encontrando-se em estado de choque. Foi preciso então que o primeiro autor lançasse sua mão contra o vidro de sua porta até quebra-lo e conseguir retirar todos, com muito custo, do veículo, que já estava sendo inundado pela água, lama e detritos. Relatam que em seguida todos foram arrastados pela correnteza até alcançarem galhos próximos ao barranco e de lá caminharam por centenas de metros até a estrada em busca por socorro, sendo levados ao hospital com diversas escoriações.

Argumentam que a responsabilidade civil do requerido em relação aos fatos narrados é evidente, considerando se tratar de uma rodovia estadual mal construída e sem a conservação adequada. Instruiu a inicial com documentos.

Em contestação o réu pede a improcedência dos pedidos ao argumento de que houve na espécie causa excludente de sua responsabilidade em razão do boletim de ocorrência acostado à inicial narrar a presença de uma carreta no local que teria dado causa ao acidente dos autores.

Alega, ainda, que o bueiro duplo celular de concreto construído naquele trecho pelo Estado ficou comprometido em decorrência do represamento de água feito às margens da rodovia, pelo município de Itanhangá, o qual, inclusive, foi devidamente notificado pela SINFRA para que solucionasse a questão, circunstância que isenta o ente ora demandado de qualquer responsabilidade (Id. 33388480).

Réplicas no Id. 34354509.

Em audiência foram inquiridas testemunhas e o primeiro requerente prestou depoimento pessoal.

As partes ofereceram memoriais finais oralmente (Id. 59011416).

É o necessário.

Decido.

As pretensões expostas na inicial pelos autores são totalmente procedentes.

A responsabilidade civil do Estado na espécie é objetiva, alicerçada na teoria do risco administrativo,
ex vi
do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal,
verbis:

(...)

O caso dos autos revela uma conduta totalmente negligente por parte do Estado de Mato Grosso, que deixou sem a devida manutenção trecho de rodovia estadual de sua responsabilidade.

Ao contrário do que sustenta o ente demandado, não há qualquer prova nos autos acerca da configuração de
fato de terceiro
que afaste o nexo de causalidade entre a sua conduta negligente e o resultado experimentado pelos autores.

A menção a uma carreta no local do acidente narrado na peça basilar não é suficiente para extirpar o nexo entre a conduta negligente do
Estado de Mato Grosso
e os danos sofridos pelas vítimas, ora requerentes.

Isso porque a
causa
dos prejuízos experimentados pelos autores foi, sem sombra de dúvidas, a má conservação da rodovia estadual MT 338, que não foi devidamente projetada, ou corrigida, de forma eficiente para fazer escoar a água acumulada ao lado da pista de rolagem, fazendo com que o asfalto cedesse e a força da água jogasse o veículo dos autores para uma verdadeira cratera.

As provas produzidas nos autos apontam inequivocamente para essa conclusão.

O elucidativo laudo técnico de engenharia juntado pelos autores com a petição inicial no Id. 25473492
–
sequer impugnado pelo réu
–
atesta que a saturação do solo no local do acidente era composta por
aterro
e, com as águas provenientes das chuvas somadas à água de uma represa próxima ao local, houve o
‘ENTUPIMENTO DA TUBULAÇÃO DE DRENAGEM’

que se mostrou insuficiente, ocasionando, assim, a ‘
RUPTURA PARCIAL DO TALUDE, E CONSEQUENTEMENTE, DO PAVIMENTO. NO MOMENTO DO ACIDENTE, O DESMORONAMENTO DA VIA JA HAVIA OCORRIDO’
.

Além disso, revela o laudo técnico que o evento danoso foi potencializado também por falta de manutenção na rodovia, haja vista o
“acúmulo de vegetação, solo, lodo e outros resíduos nas sarjetas do pavimento”,
além da ‘
AUSÊNCIA DE DISPOSITIVOS DE DISSIPAÇÃO DE ENERGIA, RESPONSÁVEIS POR AMENIZAR AS VELOCIDADES DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS NOS ENTORNOS DO TALUDE DO ATERRO
’,
o que acentuou o processo erosivo
.

Deste modo, havendo ou não algum outro veículo no local do acidente dos autores, o fato é que a pista de rolagem cedeu em razão da insuficiência da tubulação de drenagem no local, sendo, pois, incontestável a responsabilidade civil do réu.

O próprio relatório da vistoria realizada pelo Estado de Mato Grosso

no local após o acidente atesta que:

‘Na Rodovia vistoriada, a erosão encontra-se dentro da faixa de domínio nas proximidades de um dispositivo de drenagem do tipo BDCC 2,5 x 2,5 m. O processo erosivo nesse ponto não se deu pelo fato do dimensionamento da obra de arte corrente e sim por uma
CONTENÇÃO QUE ESTÁ REPRESANDO ÁGUA, E COM A INTENSIDADE DAS CHUVAS ESSA ÁGUA REPRESADA TRANSBORDA A GALERIA E SOBREPONDO A PISTA OCASIONANDO O PROCESSO EROSIVO.
(...)
O processo erosivo nas margens da Rodovia MT – 338, no município de Itanhangá, está situada dentro da faixa de domínio da rodovia,
COLOCANDO EM RISCO A PRESENTE OBRA
. Diante da situação evidenciada em campo essa supervisora reafirma a capacidade hidráulica do dispositivo de drenagem que se encontra no local, todavia
ESSA CAPACIDADE SE DÁ EM SITUAÇÃO DE FUNCIONAMENTO NORMAL E NÃO DA FORMA ADVERSA SOB A QUAL SE APRESENTA NO LOCAL
. Com a repressão da água,
O AUMENTO DA PRESSÃO EXERCIDA PELA MESMA NO TALUDE E A INTENSIDADE DAS CHUVAS, COLOCA EM RISCO EMINENTE A ESTABILIDADE ESTRUTURAL DO CORPO ESTRADAL NO LOCAL, UMA VEZ QUE A ÁGUA ESTÁ SOBREPONDO A RODOVIA’

(Id.

33388484)
.

O fato de a represa próxima ao local do evento ter sido construída pelo Município de Itanhangá não afasta a responsabilidade civil do Estado, que deveria já há muito tempo antes do acidente narrado na inicial ter adotado providências concretas, por meio da realização de obras de correção no local, o que não foi comprovado nos autos.

Há inclusive documento nos autos demonstrando que
o
Estado de Mato Grosso apenas cientificou o município de Itanhangá em 04/11/2019, por meio da notificação no 113/2019/SUAM/SAOR/SINFRA (Id. 33388482), ao passo que o acidente envolvendo os requerentes ocorreu no dia 07/11/2018
.

A prova testemunhal colhida em juízo confirmou que anualmente havia acúmulo de água na pista de rolagem no local de acidente, sem qualquer providência tomada pelo requerido.

A testemunha Erinaldo Paixão Lopes da Silva
,
soldado PM lotado no município de Itanhangá, inclusive, noticiou que essa situação corriqueira no período das chuvas atrapalhava a prória atuação das forças policiais, que tinham dificuldades em atravessar referido trecho.

‘Advogado dos autores: O sr. tem conhecimento de que realmente aconteciam muitos transbordamentos no local? Testemunha: que eu me lembre, ali naquele local,
QUANDO HAVIA BASTANTE CHUVA, A TUBULAÇÃO ERA BEM RUIM MESMO, A TUBULAÇÃO QUE PASSAVA DEBAIXO DA PONTE NÃO SUPORTAVA A QUANTIA DE ÁGUA QUE VINHA, E ACABAVA TRANSBORANDO POR CIMA
e muitas vezes acabava prejudicando, até a gentes mesmo, em deslocamento de diligências, pois era perigoso aquaplanar (...) muitas vezes ali já se via que o asfalto já estava cedendo, conforme a chuva (...)’.

Como se observa, os elementos de prova acostados aos autos demonstram, inequivocamente,
que os autores sofreram prejuízos em razão da negligência do requerido, restando e
vidente, portanto, o
nexo causal entre a conduta do ente público
e
os danos sofridos pelos requerentes
.

Configurada, portanto, a responsabilidade civil do réu, é de rigor o acolhimento do pedido de indenização pelos danos morais e materiais oriundos do acidente automobilístico sofrido pelos requerentes.

(...)

Assim sendo, levando-se em conta as circunstâncias do caso
sub judice
, em particular as circunstâncias em que o acidente ocorreu, com o capotamento do veículo dos autores, risco de afogamento em razão da água e lama que atingiu o veículo, bem como, o forte trauma gerado pela ocorrência, aliado ao fato de que no veículo dos autores havia uma criança de tenra idade e uma gestante, concluo que o montante da indenização referente aos danos morais a ser arcado pelo réu deve ser fixado em
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
para cada autor,

suficientes para satisfazer, ainda que precariamente, diante do subjetivismo na fixação do valor reparatório do dano moral, a dupla finalidade da indenização, qual seja, a reparação da lesão suportada pelo postulante, e a reprimenda ao ato lesivo praticado pelo réu.

[...]

Ante o exposto,
JULGO

PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor, bem como, pelos danos materiais no montante de R$ 43.638,00 (quarenta e três mil, seiscentos e trinta e oito reais), valores estes acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula no 54/STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta sentença (Súmula no 362/STJ).

Por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno o requerido ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.”

(id. 113541582) (grifos originais)

A ação, portanto, cuida de pleito indenizatório em decorrência de acidente automobilístico sofrido pelos requerentes-apelados na Rodovia MT 338 (Itanhangá – Porto dos Gaúchos).

A insurgência recursal posta cinge-se, em síntese, a respeito da presença ou não da responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso em relação aos dados suportados pelos apelados.

Alega-se: (i) fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos apelados; (ii) ausência de nexo de causalidade; (iii) ausência de negligência, uma vez que o caso seria de responsabilidade subjetiva e a necessidade do elemento subjetivo; (iv) causa excludente por fato de terceiro (caminhão).

Existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores-apelados
. Argumenta o apelante que o
“represamento de águas na proximidade da Rodovia estadual, em trecho de zona urbana que foi realizada e desfeita pelo município de Itanhangá/MT
foi a causa do processo erosivo
, e causa da sobreposição de água na rodovia”
(id. 113541585, pág. 20/21) (grifou-se).

Nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, ante o ônus probatório incumbido ao réu nesse quesito, não há prova capaz de subsidiar o alegado, até mesmo porque o fato de que a causa seria processo erosivo não exclui a responsabilidade do ente estatal quanto à causa de pedir – falta de conservação da via.

Ausência de nexo de causalidade.
O apelante aduz que
“as vítimas do acidente sofreram/experimentaram um dano, mas não se evidenciar que o mesmo resultou do comportamento ou da atitude do Réu”
(id. 113541585, pág. 20/21).

Pelos documentos presentes nos autos, tanto os acostados na inicial, quanto aqueles apresentados pelo requerido, ora apelante, restou incontroverso que o acidente foi resultado da
“ruptura parcial do talude e, consequentemente, do pavimento”
, em virtude da
“saturação do solo componente do aterro da via, bem como impacto das águas proveniente do corpo hídrico local, motivada por sistema de drenagem aparentemente insuficiente e entupimento da tabulação de drenagem de transposição de telvegue”
(id. 113541547, pág. 11 – laudo técnico não impugnado pelo réu).

Ademais, a prova oral produzida descaracteriza a tese recursal.

Elemento subjetivo (negligência)
. Argumenta o apelante que, em sendo responsabilidade civil por omissão do Estado, não houve qualquer comprovação da culpa do este estadual em relação ao evento danoso.

Não se desconhece que a responsabilidade por ato omissivo da Administração Pública deva ser tratada caso a caso, sob pena de se posicionar o Estado em uma responsabilidade integral.

Nesse ponto, José dos Santos Carvalho Filho descreve:

“[...]
quando a conduta estatal for omissiva, será preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado. Nem toda conduta omissiva retrata um desleixo do Estado em cumprir um dever legal; se assim for, não se configurará a responsabilidade estatal. Somente quando o Estado se omitir diante do dever legal de impedir a ocorrência do dano é que será responsável civilmente e obrigado a reparar os prejuízos.

[...] culpa origina-se, na espécie, do descumprimento do dever legal, atribuído ao Poder Público, de impedir a consumação do dano. [...]” (
In
Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 27. ed. rev., ampl. e atual. até 31-12-2013. São Paulo: Atlas, 2014.pág. 571-573)

Na hipótese dos autos a atuação estatal deficiente está exposta. Como já pontuado pelo juízo
a quo
, as considerações feitas por parte da testemunha
Erinaldo Paixão Lopes da Silva,
a respeito das condições impróprias e corriqueiras da via,

aos 04’11” do id. 113541579:

“A
li naquele local, ali naquele local, quando havia bastante chuva, a tubulação era bem ruim mesmo. A tubulação que passava debaixo da ponte não suportava a quantia de água que vinha e acabava transbordando por cima e
muitas vezes acabava prejudicando, até a gente mesmo, em deslocamento para ocorrências, porque é era perigoso aquaplanar e vir a causar um acidente. Muitas vezes quando chovia ali, cedia o asfalto. Já estava cedendo.”
(grifou-se).

A condição da via já se mostrava precária antes mesmo do dia do acidente, a denotar a atuação negligente do ente público na resolução da questão, tomando providências tão somente após o sinistro. Além disso, o laudo técnico já citado deixa claro que não é apenas o fenômeno natural, mas sim o serviço público defeituoso.

Há, pois, o dever de conservação e diligência do Estado no sentido de zelar e vigiar a estrada, para possibilitar o bom uso e adequadas condições de trafegabilidade.

Causa excludente por fato de terceiro
. O Estado de Mato Grosso argumenta pela exclusão da sua responsabilidade sob o pálio de que o acidente foi decorrente tão somente da carreta com a qual o veículo dos requerentes-apelados colidiu.

Nesse aspecto tem-se por pertinente o fundamento adotado pelo juízo
a quo
de que
“não há qualquer prova nos autos acerca da configuração de fato de terceiro que afaste o nexo de causalidade entre a sua conduta negligente e o resultado experimentado pelos autores”.

Escorreita a sentença. É consentâneo que
“seja qual for o fundamento da responsabilidade, ela tem é que estar amparada no nexo ou liame de causalidade, que nada mais representa do que o elo entre um determinado agir-se, comportar-se, empreender e um consequente resultado, de onde se permite dizer se
a ação ou omissão do agente foi ou não a causa do dano
”
(TJMT, N.U 0001815-92.2013.8.11.0002, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021) (grifou-se).

Da incursão do quadro fático-probatório não se tem notícia de que o acidente tenha ocorrido exclusivamente por conta da colisão entre o veículo e o caminhão. Ao revés, consta no Laudo Técnico de id 113541547, pág. 11, que
“no momento do acidente o ‘desmoronamento’ da via já havia ocorrido”.

Em que pese a mera ocorrência de acidente não conduza ao dano moral indenizável, a situação retratada nos autos possui diferenciais, diante da sua natureza grave, o que é facilmente perceptível pelas fotos colacionadas. Avulta-se pela condição de duas das vítimas, uma criança e outra gestante, e o desespero para sair do veículo ante o iminente risco de afogamento em razão da água, que, como bem justificado na sentença, as partes ficaram submersas na lama.

A conjectura fática-probatória demonstra fato com potencial para ingressar na seara nos direitos da personalidade, ante os prejuízos à higidez física e psicológica dos autores.

Assim, encontram-se presentes nos autos o a) ato omissivo; b) negligência; c) dano; d) e o nexo de causalidade, de modo que resta configurado o dever de indenizar.

Julgados deste Tribunal de Justiça na mesma intelecção:|

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – QUEDA DE PONTE - FALTA DE MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO – NEGLIGÊNCIA – CULPA - DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Incumbe à Administração Pública, em sua atividade normal, o dever de zelar pela segurança e proteção dos cidadãos, incluindo aqui a conservação e a segurança das vias públicas. Constatada, assim, a falta de sinalização da via pública e a inércia da Administração no sentido de sanar o problema, tem esta o dever de indenizar o cidadão que se acidenta em decorrência da má conservação.

II - Não estando evidente que o ato ilícito praticado pelo Município enseja a ocorrência de dano moral, mas apenas acarreta aborrecimentos, transtornos e dissabores toleráveis, que não ultrapassam a esfera do admissível, é inexistente o dever de indenizar.

(N.U 0002481-50.2014.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021)

APELAÇÃO — ACIDENTE EM VIA PÚBLICA — NÃO CONSERVAÇÃO DE AVENIDA — NEXO DE CAUSALIDADE — PRESENÇA — DEVER DE INDENIZAR — EXISTÊNCIA. DANOS MORAIS — VALOR — ADEQUAÇÃO. Demonstrado, às inteiras, que o acidente decorreu da má conservação de via pública; logo, presente o nexo de causalidade, é dever de o Município indenizar a vítima do acidente. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso provido em parte.

(N.U 0000518-18.2012.8.11.0024, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017)

Assim, a sentença não comporta reforma nesse ponto.

Abatimento do DPVAT.
O apelante invoca a Súmula 246 do Superior Tribunal de Justiça: “
o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada
”.

Contudo, nos presentes autos, não há prova do seu recebimento, o que afasta o pedido do Estado. Vale dizer que o Superior Tribunal de Justiça possui julgado segundo o qual é inaplicável a dedução em dano moral quando distinto da natureza do seguro:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDADOS.

1. As questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões.

Deve ser afastada a alegada violação aos arts. 489, § 1°, IV e 1.022 do CPC/15.

2. Considerando que o valor fixado pelo Tribunal Estadual a título de danos morais não se mostra excessivo, em relação ao reputado razoável por esta Corte em situações semelhantes, conclui-se que a pretensão dos recorrentes esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte, óbice que também impede a análise do dissídio jurisprudencial.

3. O entendimento do Tribunal de origem se coaduna com a jurisprudência dessa Corte Superior,
no sentido de que no caso do dano moral não está coberto pelo seguro DPVAT, não é possível falar em dedução de seu valor do montante indenizatório
. Precedentes.

4. Em relação ao termo inicial da correção monetária, o STJ tem entendimento pacífico, inclusive objeto da Súmula 362 desta Corte Superior, no sentido de que dever ser observada a data do arbitramento do quantum indenizatório.

5. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.949.657/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. DANOS MORAIS. VALOR.
DEDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO JUDICIALMENTE FIXADA A TÍTULO DE DANO MORAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE O DANO EXTRAPATRIMONIAL DERIVE DE MORTE, INVALIDEZ PERMANENTE OU DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES
. DECISÃO MANTIDA.

1. Considera-se deficiente a fundamentação de recurso especial que alega violação do art. 1.022 do CPC/2015 e não demonstra, clara e objetivamente, qual ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado no julgamento dos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284 do STF.

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

3. O Tribunal de origem concluiu que houve responsabilidade da recorrente pelo ilícito. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.

4. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF.

5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial.

6. "O art. 3o da Lei no 6.194/74 não limita a cobertura do seguro obrigatório apenas aos danos de natureza material. Embora especifique quais os danos indenizáveis - morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares - não há nenhuma ressalva quanto ao fato de não estarem cobertos os prejuízos morais derivados desses eventos." (REsp n. 1.365.540/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/4/2014, DJe 5/5/2014.) 7. No caso concreto, o dano moral reconhecido pelo Tribunal de origem não está coberto pelo seguro DPVAT, razão pela qual não é possível falar em dedução de seu valor do montante indenizatório.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.580.443/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 14/8/2020)

Ainda:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DA REQUERIDA QUE TRAFEGAVA NA CONTRAMÃO DA VIA – VELOCIDADE INCOMPATIVEL DO VEÍCULO DO APELADO – CAUSA NÃO DETERMINANTE PARA O ACIDENTE – NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS E A CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADOS – DEVER INDENIZATÓRIO DECORRENTE DE RESPONSABIIDADE CIVIL SUBJETIVA EXISTENTE - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL DENTRO DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – DANOS MATERIAIS EXISTENTES – NECESSIDADE DE REPARAÇÃO ATÉ A PRONTA RECUPERAÇÃO DO AUTOR/ACIDENTADO – VIABILIDADE – INVIABILIDADE DA REQUERIDA SE EXIMIR DE RESPONSABILIDADE EM RAZÃO DE RECEBIMENTO DE AUXILIO PELO INSS – PRETENSÃO DESCABIDA DE DEDUÇÃO DE SEGURO DPVAT ANTE AO NÃO RECEBIMENTO DE TAL SEGURO - DANO ESTÉTICO – CARACTERIZAÇÃO EM RAZÃO DE CICATRIZAÇÃO PERMANTENTE IMPORTANTE NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

[...]

Não se mostra viável a dedução de condenação por dano material de Seguro DPVAT, quando não demonstrado o recebimento de tal seguro.

(TJMT, N.U 0012745-34.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021)

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM SEDE DE AGRAVO RETIDO - AGRAVO DESPROVIDO - CULPA EXCLUSIVA DO EMPREGADO DA EMPRESA REQUERIDA DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE VERIFICADA - MANTENÇA DO VALOR DOS DANOS MORAIS - IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DO SEGURO DPVAT POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DO REFERIDO SEGURO E IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DO VALOR RECEBIDO PELA PREVIDÊNCIA SOCIAL - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA. A indenização tem por pressuposto o ato ilícito, os danos e o nexo de causalidade, que se demonstrados importam na obrigação de indenizar. Fixado o valor dos danos morais de forma razoável e com observância das circunstâncias do caso, é de se manter a referida fixação. O abatimento do valor da condenação ao do seguro obrigatório- DPVAT só tem lugar se for demonstrado o recebimento do referido seguro, mesmo porque essa dedução, embora possível, não ocorre de forma automática. O recebimento de benefício previdenciário não guarda relação com a indenização por pensionamento decorrente de ato ilícito. (TJ-MT - APL: 00114434420098110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/12/2014, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/02/2015)

Logo, não havendo prova do recebimento do seguro, impõe-se a rejeição do pedido recursal.

Do valor arbitrado
.
No que tange ao
quantum
indenizatório, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Partindo dessas premissas, em cotejo das provas e o resultado da ação, é o caso de redução do valor, por se mostrar excessivo, de modo que assiste razão ao Município. Fixo para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, de forma mais equânime e ainda mantém o caráter pedagógico.

Consectários legais
. O apelante postula a reforma da sentença, quanto aos consectários legais,
a ser observado que os juros moratórios devem ser fixados a partir da citação e que tanto os juros e a correção monetária devem observar a redação do art. 1o-F, da Lei 9494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/2009.

Ainda,
“de outra parte, há que se observar que a sentença não estabeleceu o percentual dos juros de mora.”
(id. 113541585, pág. 34).

Quanto ao ponto de interesse, eis a sentença:

Ante o exposto,
JULGO

PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor, bem como, pelos danos materiais no montante de R$ 43.638,00 (quarenta e três mil, seiscentos e trinta e oito reais), valores estes acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula no 54/STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta sentença (Súmula no 362/STJ).

Em relação ao termo inicial dos juros de mora do dano moral, não há que se falar em reparo, pois em casos de responsabilidade extracontratual, como se afigura a hipótese em mesa, tem a incidência a partir do evento danoso.

Quanto aos índices relativos aos juros de mora e correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, decidiu a (in)constitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, com seguintes teses - Tema n. 810:

1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

Assim, quanto à correção monetária, o referido índice é reconhecidamente inconstitucional.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em sede dos recursos repetitivos, REsp 1.495.146 – MG – Tema n. 905, definiu os seguintes:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018) (grifei)

Logo, deverão ser observados os índices estabelecidos nos entendimentos fixados nos precedentes, considerando a natureza da condenação.

Prequestionamento
. Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, o julgador não está obrigado a esgotar cada um dos fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, desde que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção.

Nesse sentido, confira-se:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA PARA ATIVIDADE HABITUAL (OPERADOR DE MÁQUINA) – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – DATA INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, OBSERVANDO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905-STJ – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”. 2. O artigo 59 da Lei no 8.213/91 prevê que o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze (15) dias consecutivos. 3. Correção Monetária e juros moratórios devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ. 4- O termo inicial para implantação do benefício de Auxílio acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste, contudo, em razão da observado à prescrição quinquenal, será o dia 30-6-2010. 5- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso. (N.U 0013376-45.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise, sendo, pois, despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Honorários advocatícios.
Quanto aos honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ante o resultado do recurso, deve ser redistribuído o ônus de sucumbência, conforme determina o artigo 86 do Código de Processo Civil.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para (i) acolher a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam e, via de consequência, reformar a sentença para excluir a condenação por danos materiais; (ii) reduzir o
quantum
indenizatório a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) a cada autor; (iii) determinar que sejam observados os Temas 810/STF e 905/STJ, quanto aos juros e correção monetária; (iv) diante da sucumbência recíproca, redistribuir o respectivo ônus na proporção de 60% para a parte ré e 40% para a parte autora.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)

Peço vista dos autos.

SESSÃO VIRTUAL DE 11 DE OUTUBRO DE 2022:

O RELATOR DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO. PEDIU VISTA A 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível

interposto

em face de sentença que, nos autos da Ação de Indenização de Danos Morais e Materiais, julgou procedente o pedido inicial e condenou o Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor, bem como em danos materiais, no montante de R$ 43.638,00 (quarenta e três mil, seiscentos e trinta e oito reais), além de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.

Nas suas razões recursais, suscita, em sede preliminar, a ilegitimidade ativa dos Apelados, pois o automóvel envolvido no acidente pertence a terceiro (Carlos Sartori) e ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, uma vez que o sub-trecho analisado pertence ao perímetro urbano do Município de Itanhangá/MT.

No mérito, sustenta a reforma da sentença pela ausência de responsabilidade civil do Estado.

Em caráter subsidiário, argumenta que deve ser abatido da indenização o valor correspondente ao DPVAT, reduzido o
quantum
indenizatório a título de danos morais, bem ainda se insurge quanto aos consectários legais.

O Relator, Des. Antônio Veloso Peleja Junior, votou no sentido de dar parcial provimento
ao recurso para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
e, via de consequência, reformar a sentença para excluir a condenação por danos materiais; reduzir o
quantum
indenizatório a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) a cada autor; determinar que sejam observados os Temas 810/STF e 905/STJ, quanto aos juros e correção monetária e; diante da sucumbência recíproca, redistribuir o respectivo ônus na proporção de 60% para a parte ré e 40% para a parte autora.

Pedi vista para melhor analisar a matéria.

Com relação à preliminar de ilegitimidade ativa, ao compulsar os autos verifica-se que o carro envolvido no acidente pertence a terceiro (Carlos Sartori), conforme se infere no documento anexado no Id. 113541539.

No entanto, quem envolveu no sinistro foram os Apelados.

Assim, aquele que efetivamente sofreu o dano, tem a legitimidade ativa para pleitear a reparação do mesmo, conforme pacífica jurisprudência.

Cito, à título de ilustração o recente aresto emanado do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. PRODUÇÃO DE PROVAS INCONCLUSIVA. ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC/15. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. - As partes legítimas para atuar na relação jurídico-processual são os titulares dos interesses em conflito, tendo legitimidade ativa o titular do interesse pretendido e, passiva, o titular do interesse que resiste à pretensão. - É pacífico o entendimento do excelso STJ no sentido de ser legitimada ativamente, na ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, a pessoa que suportou o prejuízo com a reparação do dano. (STJ - REsp 1106086/MA - Relator Ministro Benedito Gonçalves - j. 08/10/2009). - Incumbe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC/15, sob pena de ser rejeitada sua pretensão e julgada insubsistente sua demanda. - Não demonstrado pelo pela prova produzida pelo demandante, em momento oportuno, a relação causal entre a conduta do réu e o dano suportado pelo autor, os pressupostos que justificam a responsabilização civil (ação ou omissão, dano e nexo de causalidade) restam ausentes, de modo que a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.22.004338-4/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/05/2022, publicação da súmula em 03/06/2022)

Por outro lado, não há qualquer prova (ou indício) de que os Autores tenham realizado ressarcimento ao real proprietário do veículo.

Logo, não há falar em indenização por dano material de algo que não dispendeu, razão pela qual acompanho o Relator para ACOLHER a preliminar de ilegitimidade ativa e excluir da sentença a condenação por dano material.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, sustenta o Apelante que o trecho onde ocorreu o acidente pertence ao Município de Itanhangá, também ACOMPANHO o Relator, ante à inexistência de prova acerca de tal matéria.

Quanto ao mérito, faço a seguinte ponderação.

Regra geral, a responsabilidade civil do ente público é objetiva, conforme disciplina o art. 37, 6o, da CF/88, ou seja, para haver o dever de indenizar por parte do Estado, necessária a conjugação de três elementos, quais sejam: ato ou omissão estatal, dano e nexo causal entre a conduta e o dano experimentado pela vítima.

No entanto, em determinadas situações, como é o caso em análise, a doutrina e a jurisprudência pátria já pacificaram o entendimento de que será subjetiva a responsabilidade civil do Estado, caso o prejuízo ao administrado resulte de uma
omissão
estatal.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A alegação genérica de violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, sem explicitar os pontos em que teria sido omisso o acórdão recorrido, atrai a aplicação do disposto na Súmula 284/STF. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos. 3. O Tribunal de origem, com base no conjunto fático probatório dos autos, expressamente consignou que "restou evidente o nexo de causalidade entre a omissão do ente municipal e o evento danoso". 4. Dessa forma, não há como modificar a premissa fática, pois para tal é indispensável o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado por esta Corte, pelo óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 02/06/2014)

Sendo assim, necessário se faz a análise dos requisitos da responsabilidade civil subjetiva estatal, quais sejam: omissão no dever estatal, prejuízo ou dano à pessoa, nexo causal e dolo ou culpa.

No caso em apreço, tais requisitos restaram observados, senão vejamos:

A ação ou omissão estatal é evidente, pois diante das fotos anexadas aos autos (Id. 113541550), se verifica de forma cabal e inconteste a ausência de sinalização da via pública, seja alertando quanto à existência de buraco.

O dano também é inquestionável ante a clara e evidente ocorrência de lesões corporais, conforme se infere nos documentos hospitalares e plano de saúde acostados no Id. 113541546.

De igual forma, o nexo causal entre o dano causado e a omissão estatal também restou observado, ante à conclusão lógica entre os fatos narrados na exordial e o resultado provocado pela ausência de manutenção na via pública.

Também não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, pois o conjunto probatório acostado aos autos não demonstram, ainda que minimante, que os Apelados estivessem trafegando em alta velocidade, sem o uso de equipamento de segurança, como por exemplo, cinto de segurança.

Como se pode observar, não houve qualquer conduta ou participação das vítimas a levar a ocorrência do sinistro, o permite concluir, que o acidente foi provocado por ausência de sinalização no local e má conservação da avenida pública.

Assim, configurada está a omissão do Estado em não sinalizar a pista quanto à existência de buracos naquela localidade (em razão de chuva), bem como na sua culpa, na forma de negligência quanto à conservação das ruas e avenidas, sendo, portanto, responsável pelos danos causados ao administrado.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO
EM RODOVIA FEDERAL.
BURACO NA PISTA
. MORTE DO MOTORISTA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA DE CULPA. DANOS MORAIS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. PROPORCIONALIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 284/STF. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem analisa adequada e suficientemente a controvérsia objeto do recurso especial. 2.
Na hipótese dos autos, restaram assentados no acórdão os pressupostos da responsabilidade subjetiva, inclusive a conduta culposa, traduzida na negligência do Poder Público na conservação das rodovias federais
. O acolhimento da tese do recorrente, de existir culpa exclusiva da vítima, demandaria a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, providência obstada pela Súmula 7/STJ. 3. Manutenção do valor fixado nas instâncias ordinárias por dano moral (R$ 100.000,00 - cem mil reais), por não se revelar nem irrisório, nem exorbitante. 4. Tratando-se de reparação por danos morais, nas hipóteses em que a responsabilidade é extracontratual, os juros são devidos desde o evento danoso, na forma da Súmula 54/STJ. 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é possível a cumulação de pensão previdenciária com outra de natureza indenizatória. 6. Apresentadas alegações genéricas no que respeita à fixação dos honorários advocatícios, aplica-se no ponto a Súmula 284/STF. 7. Recurso especial conhecido em parte e não provido. (STJ - REsp 1356978/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE MOTOCICLETA – BURACO NA PISTA - FALTA DE SINALIZAÇÃO NO LOCAL RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA CONFIGURADA – OMISSÃO - CULPA NA MODALIDADE NEGLIGÊNCIA – MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALORES FIXADOS DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. O sinistro foi provocado devido falta de sinalização no local. 2. Por ser omissa na sua obrigação de manter a sinalizar no local, surge nesse momento, a responsabilidade civil do Apelante. 3. Minoração dos danos morais. 4. Como é cediço, não há critérios legais objetivos para a fixação dos danos morais, devendo o magistrado agir com parcimônia, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, analisando a extensão dos danos, a capacidade das partes, etc.... de modo que a fixação do quantum seja pedagógico e tenha caráter inibidor ao agente infrator, sem, contudo, ensejar um enriquecimento ilícito da parte contrária. 5. Utilização pelo juízo a quo quanto aos critérios acima mencionados, não havendo qualquer reparo a ser feito. 6. Apelo desprovido. (TJ/MT - N.U 0028708-37.2012.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019)

No que concerne ao
quantum
indenizatório, faço a seguinte ponderação.

Como é cediço, não há critérios legais objetivos para a fixação dos danos morais, devendo o Magistrado agir com parcimônia, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, analisando a extensão dos danos, a capacidades das partes, etc.... de modo que a fixação do
quantum
seja pedagógico e tenha caráter inibidor ao agente infrator, sem, contudo, ensejar um enriquecimento ilícito da parte contrária.

No caso em tela, o juízo monocrático fixou, à título de danos morais, o importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada Autor.

Analisando os autos, bem como todos os critérios acima expostos, entendo que o Relator bem avaliou os critérios acima ao minorar o
quantum
indenizatório para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada Autor.

Diante do acima, conheço do Recurso de Apelação e ACOMPANHO integralmente o voto do e. Relator para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa para pleitear os danos materiais, excluindo-o da sentença tal condenação, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, reduzir os danos morais para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada Autor.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (1o VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022